Tribunal: TJSP
Processo: 1006574-21.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A ré, ao realizar manobra de conversão à esquerda para ingressar em via preferencial, interceptou a trajetória da motocicleta do autor, que por ela trafegava (arts. 44 e 208 do CTB). O fato de a ré ter parado antes de ingressar não elide sua

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A ré, ao realizar manobra de conversão à esquerda para ingressar em via preferencial, interceptou a trajetória da motocicleta do autor, que por ela trafegava (arts. 44 e 208 do CTB). O fato de a ré ter parado antes de ingressar não elide sua responsabilidade porque, tendo ocorrido a intercepção da trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial, incide sua presunção de culpa. Prova testemunhal no sentido de que o impacto se deu quando a ré realizava a curva, antes de alcançar a faixa da direita por onde iria trafegar. A colisão de seu na lateral dianteira direita do veículo porque o motociclista desviou para a esquerda, na tentativa de evitar a colisão.

Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado como causador do dano ou como responsável solidário. Sua responsabilidade, todavia, deve respeitar os termos do contrato de seguro. Pedidos indenizatórios parcialmente acolhidos. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814480
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1006574-21.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante PAULO
EDUARDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA OZORIA
DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
2
Apelação n° 1006574-21.2018.8.26.0348
Apelante: Paulo Eduardo dos Santos
Apeladas: Maria Ozoria de Souza Silva e Azul cia de Seguros Gerais S/A
Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Comarca de Mauá - 4a Vara Cível
Voto no 24265
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais
e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência. Apelo do autor.
A ré, ao realizar manobra de conversão à esquerda para
ingressar em via preferencial, interceptou a trajetória da
motocicleta do autor, que por ela trafegava (arts. 44 e 208 do
CTB). O fato de a ré ter parado antes de ingressar não elide sua
responsabilidade porque, tendo ocorrido a intercepção da
trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial,
incide sua presunção de culpa. Prova testemunhal no sentido de
que o impacto se deu quando a ré realizava a curva, antes de
alcançar a faixa da direita por onde iria trafegar. A colisão de
seu na lateral dianteira direita do veículo porque o motociclista
desviou para a esquerda, na tentativa de evitar a colisão.
Em ação de reparação de danos, a seguradora possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em
litisconsórcio com o segurado, apontado como causador do
dano ou como responsável solidário. Sua responsabilidade,
todavia, deve respeitar os termos do contrato de seguro. Pedidos
indenizatórios
parcialmente
acolhidos.
Ação
julgada
parcialmente procedente.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 395/403, destes autos de ação
indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em
acidente de trânsito, movida por PAULO EDUARDO DOS SANTOS, em
relação a MARIA OZÓRIA DE SOUZA SILVA e AZUL CIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
3
SEGUROS GERAIS S/A, julgou improcedente o pedido, condenando o
autor no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa,
observando ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 415/441), alegando, em suma, que: (a) a
ré ingressou abruptamente na via principal por onde o autor trafegava
com sua motocicleta, tendo este desviado para não colidir de frente com o
veículo, ocasião em que colidiu no para-choque do lado direito, recebendo
forte impacto em sua perna; (b) não pode prosperar a conclusão da
sentença de que a ré já havia ingressado na via e estava em sua mão
correta de direção; (c) mesmo na velocidade de 40 km/h os danos podem
ser grandes; (d) a orientação das batidas no veículo da ré revelam que o
autor estava tentando desviar para o lado esquerdo mas, mesmo assim,
foi atingido pelo veículo da ré; (e) a prova testemunhal robora as
alegações da inicial; (f) havia muitos carros estacionados dos dois lados
da via, dificultando a visão da ré para ingressar na via principal; (g) não há
prova de eventual culpa exclusiva ou concorrente do autor; (h) sofreu
danos morais, materiais e estéticos, e faz jus às indenizações postuladas
na inicial.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 445/456 e 457/470).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 26/06/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 414); a apelação, protocolada em
18/07/2019, é tempestiva.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência da colisão, no dia 14/04/2017, por volta
das 11h45, entre a motocicleta pilotada pelo autor e o veículo dirigido pela
ré (f. 20/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
4
No boletim de ocorrência, a ré narrou que conduzia seu
veículo pela Rua Nelson Máximo e, quando fez a conversão à esquerda
para ingressar na Rua Dr. João Carlos Azevedo, veio uma motocicleta em
alta velocidade em sentido contrário e colidiu na lateral direita frontal de
seu veículo.
O autor, em suas declarações em sede policial, relatou que
conduzia a motocicleta pela Rua João Carlos de Azevedo, quando
repentinamente surgiu o veículo fazendo a conversão para adentrar nessa
via e, mesmo tentando desviar para a esquerda, não pôde evitar a colisão
no para choque do lado direito; a motocicleta passou, mas a perna do
depoente ficou prensada; não estava na contramão, mas o lado direito do
veículo foi atingido porque tentou a todo custo desviar dele (f. 42).
Alegou, na inicial, que trafegava pela Rua Dr. João Carlos
de Azevedo e a ré, provinha da rua perpendicular, Rua Nelson Máximo,
parou no cruzamento e, em seguida, ingressou à esquerda na via por
onde ele trafegava; para não colidir contra o veículo da ré, desviou para a
esquerda, mas acabou batendo no para-choque do lado direito do carro e
foi arremessado ao solo.
Em contestação, a ré alegou que o acidente ocorreu por
imprudência do autor. Sustentou que: (a) trafegava pela Rua Nelson
Máximo e parou no cruzamento, em respeito à placa PARE, para
ingressar à esquerda na Rua João Carlos de Azevedo; (b) somente
ingressou após verificar que era seguro; (c) o autor trafegava na Rua
João Carlos de Azevedo, na direção contrária à qual a ré ingressou e,
como ele estava em alta velocidade, não conseguiu parar e, ato contínuo,
se deslocou para a contramão e causou o acidente; (d) havia muitos
carros estacionados de ambos os lados e o autor parecia indeciso, pois
tentou fazer a passagem pela contramão, entre um veículo estacionado e
o veículo da ré, colidindo com a lateral frontal direita do veículo; (e) se o
autor estivesse centralizado na sua mão correta de direção não teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
5
possível a colisão do lado direito do veículo.
Segundo os laudos periciais dos veículos, a motocicleta
apresentava avarias no flanco direito com orientação de danos da direita
para a esquerda com comprometimento do pedal central, pedal do freio,
quadro e protetor do escapamento (f. 30/32), e o VW Up ostentava colisão
com amolgadura semelhante à produzida por embate contra corpo
elástico, localizado na dianteira direita, orientado da frente para trás e da
esquerda para a direita (f. 33/35).
Em despacho saneador, a preliminar de ilegitimidade
passiva da seguradora foi afastada e foram fixados os pontos
controvertidos, tendo sido realizada audiência, com oitiva das partes em
depoimento pessoal e de uma testemunha arrolada pelo autor.
O autor relatou que: (a) descia na sua mão, na
preferencial, e de repente apareceu um carro atravessando na sua frente;
(b) teve o instinto de desviar, mas ainda assim pegou na sua perna; (c)
havia uma feira nas proximidades e diversos veículos estacionados dos
dois lados da rua; (d) trafegava a uns 35 ou 40 km/h; (e) ia colidir bem na
porta do veículo da ré, mas ela conseguiu fazer a curva e ele, depoente,
desviou para a esquerda, tendo a sua perna ficado prensada; (f) no
momento do impacto o veículo da ré já estava na via, e ele, depoente,
passou entre o carro da ré e o veículo que estava estacionado; (g) foi tudo
muito rápido; (h) foi lançado e caiu no chão; (i) trabalhava como acabador
em marmoraria, ganhando R$1.300,00 por mês; (i) as pessoas que
estavam na barbearia presenciaram o acidente; (j) o veículo da ré estava
em movimento no momento da colisão, estava atravessando e conseguiu
fazer a curva; (k) recebe benefício previdenciário e está afastado de seu
trabalho (f. 351).
A ré, por sua vez, narrou que: (a) vinha por uma rua cujo
nome não se lembra e ingressou na Rua João Carlos de Azevedo; (b)
havia uma feira nas proximidades, com movimento de pessoas e carros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
6
dos dois lados; (c) parou, olhou para os dois lados, entrou devagar e,
quando foi virando, veio, de repente, uma moto em alta velocidade e
bateu no carro; (c) não viu a moto antes de entrar na via, mas somente a
viu quando já havia iniciado a marcha; (d) visualizou bem a rua antes de
ingressar e não vinha nenhum veículo, mas assim que entrou a moto
surgiu em alta velocidade; (e) ficou bastante nervosa, desceu do carro e
foi levada para uma lanchonete onde lhe deram água para beber (f. 352).
Tatiane Alves Rocha Silva, testemunha arrolada pelo autor,
relatou que: (a) tem um comércio no local e, naquela ocasião, estava
sentada bem de frente para o local onde ocorreu a colisão; (b) viu a ré
parando o veículo na esquina, antes de ingressar, e quando ela saiu com
o carro a moto estava vindo, ocasião em que o motociclista ainda tentou
tirar, mas colidiram; (c) a batida foi do lado direito do veículo; (d) a colisão
foi na parte lateral da moto; (e) no momento do impacto o veículo estava
um pouco à frente da faixa de pedestres; (f) havia veículos estacionados
dos dois lados; (g) o motociclista estava na mão de descida e o veículo
estava virando a esquina, ou seja, a ré ainda estava saindo com o carro
quando colidiu, tendo o motociclista tentado desviar mas colidiu com o
bico direito do veículo; (h) o veículo da ré não estava na faixa da direita,
mas ainda estava cruzando a via quando houve a colisão; (i) a colisão foi
do lado direito porque o motociclista tentou desviar (f. 353).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
Ao contrário do que concluiu o MM Juiz, está comprovado
nos autos que o acidente que vitimou o autor ocorreu por culpa da ré.
É incontroverso que a via por onde o autor trafegava é
preferencial em relação àquela de onde vinha a ré.
Está, também, comprovado que a ré parou na esquina
antes de ingressar à esquerda na Rua João Carlos de Azevedo.
Todavia, ainda que ela tenha parado e somente adentrado
na via preferencial após olhar para ambos os lados, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
7
interceptação da trajetória da motocicleta, que por ali transitava.
A dinâmica do acidente foi demonstrada, no sentido de que
a colisão se deu no momento em que a ré estava ingressando na Rua
João Carlos de Azevedo. Ela mesma, em seu depoimento, afirmou que
quando foi virando, a moto surgiu e colidiu em seu veículo.
A testemunha do autor confirmou que a ré estava saindo
com o carro quando houve a colisão, ou seja, ela ainda não havia
alcançado a faixa da direita, por onde iria trafegar, mas ainda estava
cruzando a via.
Nesse particular, observa-se que a afirmação do autor e de
sua testemunha de que o veículo da ré já estava na via, não conduz à
conclusão de que estava na faixa da direita, como entendeu a sentença
apelada, pois a testemunha afirmou de forma segura que a interceptação
da motocicleta ocorreu quando a ré ainda fazia a curva para alcançar a
faixa da direita.
Observa-se que essa testemunha disse que no momento
do impacto o veículo estava um pouco para a frente da faixa de
pedestres. Ora, pela fotografia de f. 45 é possível se visualizar a faixa de
pedestres existente na Rua Nelson Máximo e, se a ré estava um pouco
para a frente dessa faixa, fazendo a curva, estava justamente sobre a
faixa de rolagem por onde trafegava a motocicleta.
A testemunha afirmou também, de forma segura, que a
colisão na lateral dianteira direita do veículo se deu porque o motociclista
desviou para a esquerda, na tentativa de evitar a colisão.
Tal dinâmica é perfeitamente possível, considerando que
se trata de uma rua estreita (veja-se fotografia de f. 45) e havia carros
estacionados de ambos os lados e, para sua ocorrência, não era
imprescindível que o autor trafegasse na mão contrária de direção.
Ademais, a testemunha afirmou que o motociclista “estava
na mão de descida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
8
Ou seja, a ré estava fazendo a curva para ingressar à
esquerda e a motocicleta, na tentativa de evitar a colisão, desviou para a
esquerda; junto com essa manobra da motocicleta, a ré continuou
fazendo a curva que, ademais, não precisava ser ampla pois o veículo era
pequeno (VW Up), culminando com a colisão no “bico” direito do veículo.
Nos termos dos arts. 44 e 208 do CTB, era obrigação da ré
somente ingressar naquele cruzamento após se assegurar que não
obstaria a passagem de veículo que viesse pela via preferencial.
E, conforme já salientado, o fato de ter parado antes de
ingressar não elide sua responsabilidade porque, tendo ocorrido a
intercepção da trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial,
incide a presunção de culpa da ré.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ingresso em via preferencial. Culpa
presumida do motorista que, ao ingressar em via preferencial, provoca
colisão. (...). (0017348-86.2009.8.26.0302 Apelação; Relator(a):
Gilson Delgado Miranda; Jaú; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; 10/12/2013).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPABILIDADE. LOCAL SINALIZADO COM PLACA “PARE”.
PRESUNÇÃO DE CULPA. CTB, ART. 44. DANO MATERIAL.
Presume-se a culpa do motorista que conduzindo seu veículo, em
infringência da placa de sinalização de parada obrigatória, avança a via
preferencial, causando acidente de trânsito. Em razão disso, inverte se
o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua
responsabilidade” (Ap. n. 0002156-38.2006.8.26.0070, rel. Des. Clóvis
Castelo, j. 26.3.2012)
Acidente de trânsito. Danos materiais. Responsabilidade civil. Ação
indenizatória. Motocicleta do primeiro réu que invadiu via
preferencial. Inobservância da placa indicativa de "PARE". Contexto
probatório que anuncia culpa do condutor-réu. Via com sinalização de
parada obrigatória. Presunção de culpa não afastada pelo réu, nos
termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil (Ap. n.
9131708-45.2008.8.26.0000, rel. Des. Vanderci Álvares, j. 21.3.2012).
Não é possível se concluir pela velocidade excessiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
9
motocicleta apenas a partir dos danos no veículo da ré.
Tal velocidade excessiva, ademais, não foi provada nestes
autos e, ainda que o tivesse, não seria causa de excludente da
responsabilidade da ré porque a causa efetiva para a ocorrência da
colisão foi o fato de que esta ingressou em via preferencial e interceptou a
trajetória da motocicleta que por ela trafegava.
Nem tampouco caracterizaria concorrência de culpas,
porque a culpa concorrente só se verifica quando tenha também
relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso.
Merece, a propósito, ser invocada a seguinte lição de
Aguiar Dias:
“Se, embora culposo, o fato de determinado agente era inócuo para a
produção do dano, não pode ele, decerto, arcar com prejuízo nenhum
(...) o que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi
decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez
com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse,
completado por ele, o acidente. Pensamos que, sempre que seja
possível estabelecer a inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se
não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em
concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e
suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas (...) A
responsabilidade é de quem interveio com culpa eficiente para o dano.
Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua
intervenção no evento é tão decisiva que deixam sem relevância outros
fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento” (Da
Responsabilidade Civil, 5a edição, Forense, vol. II, p.
314/316).
Nesse quadro, caracterizada está a responsabilidade da ré
pelo acidente que vitimou o autor.
Postulou o autor, na inicial, a condenação das rés no
pagamento de indenização por (a) danos materiais, consistentes em (a1)
R$25.900,00, necessário para a aquisição de prótese, (a2) R$17.000,00
de lucros cessantes, concernente ao valor que deixou de receber pelos
“bicos” que fazia aos finais de semana, (a3) pensão mensal vitalícia, no
valor de R$1.330,00, (b) danos estéticos e (c) danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
10
Em razão do acidente, o autor sofreu amputação
traumática infrapatelar do membro inferior direito e passou a deambular
com muletas (f. 24/29), e, ainda 9 meses após o acidente estava em
reabilitação motora com fisioterapeuta, sem condições de realizar
atividade laborativa (f. 41).
Foi encaminhado para a colocação de prótese (f. 39).
Foi juntando orçamento da prótese (f. 56).
Os pedidos indenizatórios comportam parcial acolhimento.
Os danos morais estão demonstrados e são caracterizados
pela dor que o autor experimentou na ocasião do acidente, pela
necessidade de receber atendimento de emergência, pela submissão a
cirurgia e internação hospitalar, além do longo período de convalescença
em que se afastou das atividades cotidianas e laborativas.
Afigura-se razoável para compensar o autor pelos danos
morais que sofreu o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), que será
corrigido a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir do acidente (Súmula 54, STJ).
Os danos estéticos também estão presentes.
O autor sofreu amputação traumática infrapatelar, ou seja,
logo abaixo do joelho, e isso, não se olvida, quebrou sua harmonia
corporal, gerando os danos estéticos.
Para compensar o autor pelos danos estéticos que sofreu é
razoável a indenização no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), que
será corrigido a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir do acidente (Súmula 54, STJ).
A necessidade da prótese está evidenciada em razão da
amputação traumática parcial de uma de suas pernas.
Todavia, o orçamento que juntou aos autos, embora
emitido por profissional protesista, não veio acompanhado da indicação
médica a respeito dessa prótese específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
11
Assim, é acolhido o pedido indenizatório relativo à
aquisição da prótese, todavia, em cumprimento de sentença, deverá o
autor apresentar relatório médico com as especificações da prótese que
melhor se adeque à sua situação es orçamentos relativos a essa prótese,
para acolhimento do menor deles.
O autor alegou que trabalhava com registro em carteira e,
aos finais de semana, fazia bicos em marmoraria, recebendo, inclusive,
benefício previdenciário em razão do afastamento do trabalho.
Observa-se que os atestados médicos juntados com a
inicial, que mencionam o afastamento das atividades laborativas, são
dirigidos ao INSS; todavia, não há prova nos autos da atividade
desenvolvida pelo autor na ocasião do acidente e nem tampouco de que
trabalhava com vínculo empregatício.
Há prova de que ele permaneceu, pelo menos, por 9
meses afastado de qualquer atividade laborativa e, não obstante ausente
prova de que exercia atividade remunerada na ocasião dos fatos, do
salário que recebia, ou do efetivo recebimento de benefício previdenciário,
faz jus ele aos lucros cessantes porque, em razão das lesões sofridas no
acidente, não pôde trabalhar no período da convalescença.
Insta salientar que ainda que o autor tenha recebido
benefício previdenciário, isso não impede o recebimento da pensão
mensal consistente no valor da renda que receberia se estivesse
trabalhando normalmente, e não apenas na diferença dessa renda e do
benefício previdenciário, porque tais verbas, que têm origens diversas,
são cumulativas. Nesse sentido, vem decidindo o E. STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACIDENTE.
CULPA
CONCORRENTE.
SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
(...)3. Em caso de ato ilícito, é possível cumular-se o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
12
previdenciário e a indenização por danos materiais decorrente da
configuração desta responsabilidade. 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no Ag 1160319/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011)
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. MOLÉSTIA
PROFISSIONAL.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
PENSIONAMENTO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. (...) II. "Passível de
acumulação a pensão previdenciária, que resulta da contribuição
compulsória feita pelo segurado, com aquela vindicada do empregador
pelo ilícito civil por ele praticado em detrimento da saúde do
empregado, que contraiu doença laboral" (REsp n. 621.937/RJ, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJe de
14.09.2010).
(REsp
813.209/MG,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
14/04/2011, DJe 25/04/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. POSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM
PENSÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRECEDENTES.
REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 875.536/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/10/2010, DJe 25/10/2010). Assim também tem decidido este E.
Tribunal de Justiça (9129616-94.2008.8.26.0000, Apelação / Seguro;
Relator(a): Mendes Gomes; Comarca: Poá; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/10/2010;
0004051-25.2007.8.26.0482, Apelação; Relator(a): Romeu Ricupero;
Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; 03/02/2011).
O E. STJ já firmou o entendimento no sentido de que a
pensão mensal deve ser fixada tendo como base a renda auferida pela
vítima no momento da ocorrência do ato ilícito. E, caso não comprovado o
exercício de atividade laborativa ou da quantia mensalmente percebida,
dever ser considerada como sendo um salário mínimo.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão
mensal deve ser fixada adotando por base a renda percebida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
13
vítima no momento em que ocorrido o ato ilícito. Extrai-se, entretanto,
dos autos que a recorrente não demonstrou o exercício de nenhuma
atividade laborativa remunerada, razão pela qual, não comprovada a
remuneração percebida, deve ser fixada a pensão em um salário
mínimo” (REsp n. 876448/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.6.2010).”
“É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima
que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à
época do acidente, atividade remunerada. (...). (REsp 711720/SP, rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18/12/2009).
No presente caso, considerando que não há prova do valor
auferido pelo autor na ocasião do acidente, a pensão é fixada no valor de
um salário mínimo, devida durante os 09 (nove) meses em que o autor
comprovou ter ficado afastado de suas atividades laborativas.
Tais pensões se venceram nos 5os dias úteis dos meses
que se seguiram ao acidente e serão calculadas sobre o valor do salário
mínimo vigente à época, com correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês a partir de cada vencimento.
Não obstante ausente perícia médica, pois não postulada
nestes autos, tem-se que a invalidez parcial e permanente do autor é
notória, diante da amputação que sofreu, razão pela qual faz jus, também,
à pensão mensal vitalícia correspondente à importância do trabalho para
que se inabilitou.
Assim, após os 09 (nove) meses de incapacidade total, faz
jus o autor à pensão mensal vitalícia que é fixada neste julgamento no
valor equivalente a 70% de um salário mínimo, percentual esse atribuído
para a perda da funcionalidade ou do uso de um dos membros inferiores,
conforme tabela para cálculo de invalidez permanente total ou parcial da
Susep.
O valor da pensão deve ser reajustado periodicamente de
acordo com a variação do salário mínimo, nos termos do entendimento do
E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
14
TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESTABELECIMENTO
DE INDEXADOR DE REAJUSTE BASEADO EM SALÁRIO
MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. I O decisum e os embargos declaratórios não
padecem de contradição nos termos em que redigidos, uma vez que
tornado líquido o valor do pensionamento mensal (determinado este
em salários mínimos pelo Juízo de 1o grau), o atrelamento do reajuste
de tal valor ao mesmo índice que alterar o quantum do salário mínimo,
em 2o grau, não incide em qualquer tipo de erro. (...) (REsp
794.441/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 13/02/2007).
As pensões já vencidas serão pagas de uma só vez, com
correção monetária e juros de mora desde os seus respectivos
vencimentos. As vincendas deverão ser pagas em seus vencimentos,
com incidência de juros de mora desde então, em caso de
inadimplemento.
Não são devidas verbas a título de gratificação de Natal e
1/3 de férias, porque ausente comprovação de que o autor trabalhava
com registro em carteira.
A ação foi ajuizada em relação à causadora do acidente e
à sua seguradora, possuindo esta também legitimidade para figurar no
polo passivo desta ação.
Estabelece a Súmula 529 do STJ:
“No
seguro
de
responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro
prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do
dano”.
Nesse quadro, tem-se que, em ação de reparação de
danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado como causador do
dano ou como responsável solidário, como é o presente caso.
A responsabilidade da seguradora, todavia, deve respeitar
os termos do contrato de seguro.
Esse contrato foi juntado pela seguradora, com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
15
contestação, e previu cobertura de (a) R$50.000,00 para danos materiais,
(b) R$50.000,00 para danos corporais e, quanto aos danos morais e
estéticos constou: “não contratada' (f. 96/97).
Ainda, segundo se verifica das condições gerais do seguro,
há exclusão expressa de cobertura para danos morais e estéticos (f.
121/122).
Nesse quadro, a condenação da seguradora está adstrita
ao valor necessário à aquisição da prótese, aos lucros cessantes e à
pensão mensal vitalícia, indenizações essas que se enquadram nas
coberturas de danos materiais e danos corporais.
Assiste razão à seguradora ao pugnar pela dedução do
valor devido ao autor a título de indenização do seguro obrigatório, em
razão da invalidez permanente que o acometeu.
Nos termos da Súmula 246 do E. STJ, o valor do seguro
obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada e,
segundo precedentes daquela E. Corte, tal dedução deve ser feita ainda
que a vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro (EDcl no
REsp 1198490/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe
04/11/2010; REsp 861.319/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 310).
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação do
autor para julgar a ação parcialmente procedente, com a condenação
solidária das rés no pagamento ao autor de indenização consistente (a)
no valor necessário à aquisição da prótese, a ser demonstrado em
cumprimento de sentença, (b) nos lucros cessantes, fixados em um
salário mínimo, durante os 09 meses após a ocorrência do acidente e, a
partir do esgotamento desse prazo, de (c) pensão mensal vitalícia,
estabelecida em 70% de um salário mínimo, nos termos que constaram
deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
16
A corré condutora é condenada, também, no pagamento
de indenização (a) por danos morais e (b) por danos estéticos, nos termos
já expostos neste julgamento.
O valor da indenização do seguro obrigatório deve ser
deduzido da indenização ora fixada (Súmula 246 do E. STJ).
Considerando pequena a sucumbência do autor em
relação à corré condutora, esta é condenada, por inteiro, no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da condenação, considerando-se a tanto,
quanto às pensões, as vencidas e as vincendas pelo prazo ânuo após
este julgamento.
Deverá o autor comprovar melhora na fortuna da corré
condutora para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ela
beneficiária da assistência judiciária.
A sucumbência em relação ao autor e a seguradora corré é
recíproca, em partes assemelhadas, considerando que a seguradora não
foi condenada no pagamento da indenização por danos morais e
estéticos.
Assim, condeno a seguradora no pagamento de metade
das custas e despesas processuais que o autor teria gasto, se não fosse
beneficiário da assistência judiciária, e condeno o autor no pagamento de
metade dos valores gastos pela seguradora com tais verbas, corrigidas
desde seus desembolsos. Condeno a seguradora no pagamento de
honorários ao advogado do autor, fixados em 10% da soma dos valores
das indenizações atualizadas pelos danos materiais, conserto da moto,
valor da prótese, que será apurado em liquidação, e das pensões, as
vencidas atualizadas e as que se vencerem no prazo de um ano após
este julgamento. Condeno o autor no pagamento de honorários ao
advogado da seguradora, fixados em 10% da soma dos valores
atualizados das indenizações por danos morais e estéticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006574-21.2018.8.26.0348 -Voto no 24265
17
Deverá a seguradora corré comprovar melhora na fortuna
do autor para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ele
beneficiário da assistência judiciária.
Observa-se, finalmente, que as rés, a segurada e a
seguradora, são devedoras solidárias das verbas da sucumbência,
observando-se em relação à seguradora os limites de sua condenação
nessas verbas (custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro ao
entendimento desta Câmara, que segue os precedentes do E. STJ, no
sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja
fixação/majoração de honorários nesta fase recursal.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator